Tribunal: TJDFT
Processo: 0731367-20.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. DISSOLUÇÃO. PARTILHA DE BENS. INCOMUNICABILIDADE DE BEM ADQUIRIDO COM HERANÇA. INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela requerida em ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens. A sentença reconheceu a união estável entre as partes, declarou a incomunicabilidade de bem adquirido com valores provenientes de herança recebida pelo autor e condenou a requerida a indenizá-lo no valor do veículo adquirido durante a união. A ré/apelante pleiteia a concessão da gratuidade de justiça e a reforma da condenação à indenização do automóvel.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ré/apelante faz jus à gratuidade de justiça; e (ii) estabelecer se a condenação da ré/apelante ao pagamento de indenização ao autor/apelado pelo valor do veículo deve ser afastada.
III. Razões de decidir
3. A declaração de hipossuficiência financeira formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, cabendo à parte contrária ou ao juízo afastá-la mediante prova idônea. No caso concreto, a apelante apresentou extratos bancários e declaração de imposto de renda que comprovam rendimentos inferiores a cinco salários mínimos, não havendo elementos nos autos que infirmem sua alegação.
4. O art. 1.659, II, do Código Civil prevê a incomunicabilidade dos bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em sub-rogação de bens particulares, como ocorre com valores oriundos de herança.
5. O conjunto probatório demonstra que o autor/apelado recebeu herança após o falecimento dos pais, transferiu valores à apelante em datas contemporâneas à aquisição do veículo e que a apelante, por sua vez, utilizou esses valores para a compra do automóvel. A cadeia de transferências bancárias e a ausência de comprovação de recursos próprios da apelante corroboram a tese de sub-rogação, justificando a indenização ao autor pelo valor do veículo conforme Tabela FIPE de dezembro/2023.
IV. Dispositivo
6. Deu-se parcial provimento ao apelo.
______
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 1.659, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1907535, 0713713-92.2024.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 15.08.2024, DJe 29.08.2024.